Tribunal: TJPA
Processo: 0801473-66.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801473-66.2022.8.14.0061

APELANTE: FILOMENO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0801473-66.2022.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCURUÍ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) AGRAVANTE: BANCO BMG S/A
(ADV. ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/PE Nº 23.255)

AGRAVADO: FILOMENO DA SILVA
(ADV. SANDRO ACASSIO CORREIA – OAB/PA Nº 30.727-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
INSURGÊNCIA QUANTO A DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DA SENTENÇA. PLEITO DE MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO ANTE O AJUIZAMENTO DE
DEMANDAS REPETITIVAS QUE CONFIGURAM ADVOCACIA PREDATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURAÇÃO DE
ERROR IN JUDICANDO
. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Deve ser mantida a decisão agravada, sobretudo porque
a advocacia predatória não está no corpo dos requisitos legais ao julgamento de indeferimento da inicial ou extinção sem resolução de mérito, configurando mera infração administrativa, sob pena de ofensa ao direito de ação.

2
. Com efeito, a despeito de ser de conhecimento desta Relatora a atuação do “advogado predatório”, no presente caso, o Juízo de 1º grau incorreu em
error in judicando
, posto que deixou de analisar o caso concreto, em que a parte autora, apesar de ter o perfil dessas demandas predatórias, demonstrou o suposto ilícito perpetrado pelo banco apelado, demonstrando total interesse processual em ver a resolução da demanda ajuizada, não se podendo ignorar suas características pessoais (pessoa idosa, analfabeto, aposentado e com baixa renda mensal).

3
. Ademais, a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva, conduz à necessária instrução do feito, com vistas a dirimir a questão trazida, sem ofensa ao seu direito constitucional de ação.

4
. Agravo interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801473-66.2022.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TUCURUÍ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) AGRAVANTE: BANCO BMG S/A
(ADV. ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/PE Nº 23.255)

AGRAVADO: FILOMENO DA SILVA
(ADV. SANDRO ACASSIO CORREIA – OAB/PA Nº 30.727-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
interposto por
BANCO BMG S/A
, em face da

decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 11084414), que conheceu e deu provimento ao Apelo, para
desconstituir integralmente a r. sentença, determinando o prosseguimento do feito na origem com a diligência que o julgador entender necessária,
nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APONTADA ADVOCACIA ADMINISTRATIVA COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A advocacia predatória não está no corpo dos requisitos legais ao julgamento de indeferimento da inicial ou extinção sem resolução de mérito, cujo uso atrai a nulidade do julgado.

1.1 A apuração da advocacia predatória constitui mera infração administrativa, que não tem força legal para extinguir, de pronto, a demanda proposta.

2. Não é atribuição do julgador apurar a conduta do advogado na sentença ante a incumbência do Órgão de Classe para tanto. E, não pode essa alegação vedar o acesso à justiça da parte e tampouco prejudicar o exercício constitucional do exercício do direito de ação.

3. Litigância de má-fé descaracteriza por se comportar como sanção ao nulo fundamento da sentença.

4. Recurso conhecido e provido, monocraticamente
”.

Inconformado com a decisão, sustenta o agravante, em resumo, em suas razões, pela necessidade de manutenção da r. sentença
a quo,
sobretudo ser indispensável a punição com rigor da advocacia em massa, devendo ser recebida com atenção e colaboração pelo Judiciário, para que não se prolifere ainda mais essa prática.

Acrescenta, ainda, que “
o fundamento utilizado para a extinção do feito sem julgamento do mérito não foi a infração ético-disciplinar ocasionada pela “advocacia de massa”, mas sim, a falta de interesse de agir, onde a prática em comento acaba por transferir a fase pré-processual para o judiciário, sendo, portanto, elegível para extinção sem resolução do mérito”.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo, com vistas a manter a sentença
a quo
de extinção do feito.

Sem contrarrazões nos autos, conforme certificado (PJe ID nº 11845778).

É o sucinto relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Conheço do recurso,
eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No entanto,
não vislumbro motivos aptos a infirmar a Decisão Monocrática agravada,
eis que devidamente fundamentada, não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o provimento do Apelo interposto.

Justifico.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, trago ao conhecimento de Vossas Excelências trecho da decisão agravada, no ponto de interesse:

“
Cinge a controvérsia recursal se a alegada advocacia predatória tem força legal para promover a extinção do processo.

Segundo a Constituição Federal[2], “o advogado é indispensável à administração da justiça”, portanto, “inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão”, desde que nos limites da lei. Quando inscrito em seu órgão de classe e legalmente habilitado por instrumento de procuração, o profissional está apto ao exercício de sua capacidade postulatória para atuar na defesa dos direitos de seu constituinte, sendo essa a exigência legal disposta pelo Estatuto Processual Civil, em seus artigos 103 e 104: “Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1º Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. § 2º O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos - destaquei”.

À vista disso, se o profissional está realizando advocacia predatória, sem sombra de pálida dúvida, sua conduta profissional não sofrerá exame pelo julgador, por não lhe competir a incumbência. Ao contrário, a obrigação dessa análise pertencerá ao Órgão de Classe, desde que acionado.

Portanto, até que haja uma previsão legal acerca da advocacia predatória como item limitador ao exercício ao direito constitucional de ação, o profissional está autorizado a propor ação judicial, independentemente da quantidade, que não tem força legal para extinguir o processo sem resolução de mérito, eis que o assunto não foi nem ao menos colocado em pauta ao longo da lide.

Com efeito, a advocacia predatória não pode ser usada como fundamento para indeferir a exordial ou extinguir o feito, por uma simples razão: Não há previsão legal para tanto. Não é o advogado que está sob exame e sim a pretensão eleita e posta à análise do Judiciário, que deveria receber julgamento de procedência ou improcedência do almejo inicial.

No caso dos autos, não se pode ignorar as características pessoais do autor (pessoa idosa, analfabeto, aposentado e com baixa renda mensal), tendo comprovado por meio de extratos bancários e consulta de consignados a existência de descontos em seu benefício previdenciário (PJe ID nº 10844882) e, a priori, a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva, devendo o feito ser melhor instruído, a fim de dirimir a questão trazida.

À vista disso, a advocacia predatória não é objeto da lide, o que torna a sentença nula de pleno direito por falta de acertada fundamental legal, somado ao fato de impedir o acesso à Justiça mediante ao exercício constitucional ao direito de ação”.

Pois bem.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao provimento do recurso e, a despeito
de ser de conhecimento desta Relatora a atuação do “advogado predatório”, no presente caso, o Juízo de 1º grau incorreu em
error in judicando
, posto que
deixou de analisar o caso concreto
,
em que a parte autora demonstrou o suposto ilícito perpetrado pelo banco apelado, demonstrando total interesse processual em ver a resolução da demanda ajuizada.

No caso,
restou destacado que o Autor é idoso, analfabeto, aposentado e com baixa renda mensal,
tendo instruído a exordial com seus documentos pessoais, extratos mensais do período questionado, consulta de empréstimo consignado e, mesmo assim, com a regular instrução probatória da exordial, o d. Juízo indeferiu, liminarmente, a inicial, em total afronta ao devido processo legal e ao direito de ação constitucionalmente protegido.

Destarte,
não vislumbro motivos para modificar o meu entendimento anteriormente exposto
, valendo citar, por todos, os seguintes julgados da jurisprudência pátria e deste e. Tribunal:

"
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA ARTIFICIAL E PREDATÓRIA. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DO PROCURADOR. AÇÃO PRÓPRIA. Para evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o Magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à Justiça. A pena por litigância de má-fé somente pode ser aplicada à parte, e não ao seu advogado, devendo a apreciação de conduta desleal por parte deste ser feita em ação própria, nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia (Lei 8906/94). V.V: Não há como prevalecer a decisão que indeferiu a inicial que atende a todos os requisitos legais e está devidamente acompanhada dos documentos necessários ao seu processamento, ressaltando-se que não há qualquer óbice legal ao ajuizamento de mais de uma ação contra a mesma parte discutindo diversos contratos ou relações jurídicas. - Eventuais irregularidades ou ilegalidades relativas ao ajuizamento excessivo de demandas similares ou aos atos praticados pelo patrono da parte devem ser apurados através do meio correto, não se afigurando crível aplicaremse penalidades não prescritas em lei para suspostamente "vedar" tais práticas.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.261941-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2022, publicação da súmula em 22/03/2022. Destacado).

------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ADVOCACIA PREDATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO – ÔNUS DO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA COBRANÇA – ERROR IN JUDICANDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte autora demostrou, por meio de documentos juntados (ID Nº. 9375762), a ativação da reserva de margem consignável e os referidos descontos ilegais feitos pela instituição financeira, não tendo nesse particular, o banco se desincumbido de comprovar o ônus que lhe competia, previsto no art. 373, inciso II do CPC, isto é, a expressa autorização da parte requerente ou sequer juntado algum contrato firmado entre as partes. 2-Nesse sentido, em que pese seja de conhecimento desta Relatora a atuação do “advogado predatório”, no presente caso, o juízo de 1º grau incorreu em error in judicando, posto que deixou de analisar o caso concreto, em que a parte autora, apesar de ter o perfil dessas demandas predatórias, demonstrou o suposto ilícito perpetrado pelo banco apelado, demonstrando total interesse processual em ver a resolução da demanda ajuizada. 3-Ademais, no presente caso, impossível não considerar as características pessoais da autora (pessoa idosa, analfabeta, aposentada e com baixa renda mensal) e a, priori, a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva, devendo o feito ser melhor instruído, a fim de dirimir a questão trazida. 4-Desta feita, forçoso reconhecer que a extinção do processo, sem a observância ao devido processo legal e fundamentação que se subsume ao caso concreto, enseja a nulidade dos autos, devendo o feito retornar ao Juízo de 1º grau para regular prosseguimento. 5-Recurso conhecido e provido, a fim de anular a sentença ora vergastada.
(10503861, 10503861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-07-26, Publicado em 2022-08-03).

------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801437-24.2022.8.14.0061 APELANTE: ISABEL AZEVEDO MELO APELADO: BANCO PAN S.A. EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ADVOCACIA PREDATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO – ÔNUS DO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA COBRANÇA – ERROR IN JUDICANDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte autora demostrou, por meio de documentos juntados, os descontos ilegais feitos pela instituição financeira, não tendo nesse particular, o banco se desincumbido de comprovar o ônus que lhe competia, previsto no art. 373, inciso II do CPC, isto é, a expressa autorização da
parte requerente ou sequer juntado algum contrato firmado entre as partes.

2-
Nesse sentido, em que pese seja de conhecimento desta Relatora a atuação do “advogado predatório”, no presente caso, o juízo de 1º grau incorreu em error in judicando, posto que deixou de analisar o caso concreto, em que a parte autora, apesar de ter o perfil dessas demandas predatórias, demonstrou o suposto ilícito perpetrado pelo banco apelado, demonstrando total interesse processual em ver a resolução da demanda ajuizada.

3-
Ademais, no presente caso, impossível não considerar as características pessoais do autor (pessoa idosa, analfabeta, aposentado e com baixa renda mensal) e a, priori, a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva, devendo o feito ser melhor instruído, a fim de dirimir a questão trazida.

4-Desta feita, forçoso reconhecer que a extinção do processo, sem a observância ao devido processo legal e fundamentação que se subsume ao caso concreto, enseja a nulidade dos autos, devendo o feito retornar ao Juízo de 1º grau para regular prosseguimento.

5-Recurso conhecido e provido, a fim de anular a sentença ora vergastada.
(11993413, 11993413, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-22, Publicado em 2022-11-29).

Desse modo,
de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Ante todas as considerações,
conheço e nego provimento ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 14/02/2023